Tribunal: TJPA
Processo: 0003877-08.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003877-08.2012.8.14.0051

APELANTE: CLEFERSON DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. DEFESA DE DIREITO PRÓPRIO. INCABIMENTO. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. EXCESSO NO USO DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se cogitar a legítima defesa, pois é cediço que, para a sua configuração, necessário se faz o preenchimento de requisitos específicos, quais sejam, a existência de uma agressão injusta, atual ou iminente; a defesa de direito próprio ou de terceiro; a utilização de meios necessários e o uso moderado de tais meios. Portanto, resta evidente que foi submetida e acolhida pelo júri a versão do crime do próprio Apelante. Uma delas, a tese acusatória, acolhida pelos jurados. A segunda, defendida pelo réu, baseada na alegação de legítima defesa. Desta feita, não há que se falar em reconhecimento da legítima defesa.

2. Não acolho o pedido da Defesa, vez que as provas dos autos se encontram em consonância com a conclusão dos senhores jurados, no sentido que o apelante agiu intencionalmente com a finalidade de ver a vítima morta. Na resposta ao QUESITO OBRIGATÓRIO (ID. 6240090 – Pág. 345), os jurados não acolheram a tese de homicídio culposo.
In casu
, os membros do Conselho de Sentença entenderam provadas a materialidade e autoria delitiva, tendo o acusado agido com
animus necandi
, o que está longe de contrariar as evidências dos autos.

3. A

aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

As circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis pelo Magistrado
a quo
não merecem reforma, pois todas estão em consonância com os ditames legais, com o que ensina a doutrina e as jurisprudências dos Tribunais Pátrios e Superiores.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos a ré cometeu o crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima.

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de abril e finalizada ao sétimo dia do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLEFERSON DOS SANTOS OLIVEIRA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que o condenou à pena de
07 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto
, pelo cometimento do crime previsto no
artigo 121, do Código Penal Brasileiro.

Narra a preambular acusatória (fls. 02/04) que, no dia 05 de maio de 2012, por volta das 21h00min, na Rua Chico Mendes, Bairro da Nova República, no Município de Santarém/PA, o apelado em epígrafe efetuou vários golpes, fazendo uso de arma branca, tipo faca, contra a vítima Cleidson dos Santos, que veio a óbito após atendimento no Pronto Socorro Municipal, em razão do esfaqueamento sofrido.

Em
razões recursais (ID 15466636 – Págs. 654/669)
, a defesa pugna pelo reconhecimento da causa de excludente de ilicitude da legítima defesa.

Alega ainda que deve ser o crime desclassificado para homicídio culposo em razão do excesso no uso da legítima defesa.

Por fim, requer a aplicação da pena no mínimo legal.

Em
contrarrazões (ID 15466641 – Págs. 680/703)
, o digno representante ministerial, pugna que o presente Recurso seja conhecido, por restarem preenchidos os requisitos e pressupostos recursais e, no mérito, requer que seja
improvido
, mantendo-se integralmente a decisão dos Eminentes Jurados e do Excelentíssimo Juiz Presidente do Tribunal do Júri de Santarém, que condenou o réu CLEFERSON DOS SANTOS OLIVEIRA como incurso nas penas do Art. 121, do Código Penal Brasileiro pelo cometimento do crime em face da vítima CLEIDSON DOS SANTOS, com as disposições aplicáveis da Lei nº 8.072/90.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, manifesta-se pelo conhecimento do recurso, mas, no mérito, pelo
não provimento
.

Na data de 15.02.2024, o Superior Tribunal de Justiça determinou que a segregação cautelar do réu fosse adequada para a determinada na sentença.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Do reconhecimento da causa de excludente de ilicitude da legítima defesa. Defesa de direito próprio.

Alega a defesa que as lesões corporais causadas pelo apelante contra a vítima se deram em legítima defesa, o que afasta a ilicitude da conduta atrelada ao réu.

Afirma que em nenhum momento o Apelante teve intenção de ceifar a vida da vítima, porém, agiu apenas com a intenção de repelir e fazer cessar a injusta agressão ao qual era submetido.

Assim, pugna pelo reconhecimento da legítima defesa.

No entanto, tem-se que a tese de contrariedade às provas dos autos
não pode prosperar
.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

No caso em tela, a materialidade do crime está evidenciada pelo Laudo nº 26382/2012 – Laudo de Exame de Corpo de Delito: Necropsia Médico-Legal de ID 15466325 – Pág. 63 dos autos digitais.

A autoria é verificada pelos depoimentos colhidos em Plenário, senão vejamos.

O apelado
Cleferson dos Santos Oliveira
, perante o Corpo de Sentença, confessa a autoria das agressões investidas contra o ofendido, com quem já havia se desentendido em vários momentos anteriores. Alega, todavia, ter agido após provação da vítima, no intuito de se defender. Declara, ainda, ter desferido apenas duas facadas contra o ofendido e não admite ter efetuado perseguição ao mesmo ou aos familiares deste antes ou depois dos fatos ocorridos.

A Testemunha
Elinelma Maciel
, esposa da vítima, em sessão plenária de julgamento relata: (...) Que estava em casa no momento do crime, momento em que sua irmã, por volta das 23h, chegou dizendo que Cleferson havia dado uma facada em seu esposo e que este conseguiu correr até a casa de seu irmão mesmo furado; Que a vítima morreu no hospital e por volta das 2h da madrugada o réu apareceu em sua residência com a mesma roupa, não podendo perceber se estava com marcas de sangue ou lama na roupa, mas um pouco alcoolizado; Que disse ter dado umas facadinhas na vítima porque ela não merecia viver; Que só ficou sabendo dos fatos e do falecimento de seus esposo no outro dia, quando se reuniu com suas irmãs e estas lhe contaram, pois no dia anterior não havia acompanhado a vítima até o hospital; Que viu o corpo da vítima no velório com várias facadas no rosto e pescoço; Que teve contato com o celular e fone de ouvido da vítima que estavam quebrados, evidenciando, assim, a briga travada com o réu; Que soube por informações de outras pessoas, terem sido no total 08 (oito) facadas; Que confirma a existência de rixa anterior e que depois disso ouviu dizer que o réu ameaçava a vítima de morte; Que o réu andava armado e vez ou outra, quando encontrava a vítima, travava discussão, já premeditando a morte da vítima; Que no dia do crime a vítima não estava armada, mas apenas alcoolizado; Que não sabe dizer se a faca foi ou não apreendida pela polícia; Que o réu já havia sido preso anteriormente por questões de ‘bebida’.

A testemunha
Joelson dos Santos
, irmão da vítima, por sua vez, afirma perante os jurados: Que tomou conhecimento dos fatos quando seu irmão chegou no portão de casa, já ferido. Que a vítima não conseguia falar e percebeu que ela fora atingida por 07 (sete) facadas, a maioria nas costas e algumas no rosto. Que o ofendido não estava armado. Que soube pela esposa da vítima de rixa anterior entre o réu e o ofendido. Que o réu teria avistado a vítima no bar e foi em sua casa se armar. Que seu irmão já havia sido preso por desordem, mas não costumava portar arma.

A testemunha ocular do crime,
Elizelma Maciel
, esposa do recorrido, em que pese não ter sido ouvida perante o Conselho de Sentença, em audiência de instrução e julgamento declara: Que presenciou a prática delitiva e viu a vítima desferir vários socos no réu, sendo que durante as agressões a vítima levantou o acusado que estava no chão, instante em que este desferiu duas facadas na vítima; Que viu seu companheiro desferir apenas duas facadas, mas depois ficou sabendo que foram sete; Que depois das facadas a vítima ainda tentou fugir; Que não sabe o que aconteceu depois; Que acha que a vítima não estava armada; Que um mês antes, réu e vítima já haviam se desentendido; Que quando o réu chegou em casa disse que tinha desferido 02 facadas na vítima.

Apesar das declarações do réu, em plenário, de que deu as facadas na vítima e que estaria se defendendo das investidas do ofendido, não restou qualquer dúvida de que não houve legítima defesa, especialmente
em relação ao excesso havido pela conduta do réu, tendo em vista que efetuou 07 (sete) facadas na vítima.

Deste modo, não há que se cogitar a legítima defesa, pois é cediço que, para a sua configuração, necessário se faz o preenchimento de requisitos específicos, quais sejam, a existência de uma agressão injusta, atual ou iminente; a defesa de direito próprio ou de terceiro; a utilização de meios necessários e o uso moderado de tais meios.

Portanto, resta evidente que foi submetida e acolhida pelo júri a versão do crime do próprio Apelante. Uma delas, a tese acusatória, acolhida pelos jurados. A segunda, defendida pelo réu, baseada na alegação de legítima defesa. Desta feita, não há que se falar em reconhecimento da legítima defesa.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PERIGO COMUM. DECISAO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em prestígio ao verbete n. 713 da súmula do STF ("O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição"), a análise recursal deve ser feita de forma ampla, ou seja, em relação a todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação. 2. A anulação da decisão do Conselho de Sentença, pelo fundamento de ser a decisão dos Jurados contrária à prova dos autos, somente é admitida quando for a decisão escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório. Optando os jurados por uma das versões trazidas aos autos, não há falar em decisão inteiramente divorciada da prova existente no processo. Na hipótese, a teses de legítima defesa e desclassificação foram defendidas em plenário, e os jurados não as acolheram, optando pela tese acusatória, que encontra amparo nas provas dos autos. 3. A avaliação negativa da culpabilidade mostra-se devidamente fundamentada quando a prova dos autos evidencia a intensa manifestação de dolo no delito, praticado mediante inúmeros disparos de arma de fogo no interior de uma festa infantil. 4. Se o homicídio aproximou-se da consumação, tendo sido a vítima atingida em região vital, e restando comprovado que as lesões acarretaram em perigo de vida, deve ser mantida a redução da pena no patamar de 1/3 (um terço). 5. Apelação conhecida e não provida.

(Acórdão 1409345, 00021753520188070011, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não pode prosperar a alegação do apelante.

2. Da desclassificação para homicídio culposo. Excesso no uso da legítima defesa.

A defesa pugna pela desclassificação do homicídio doloso para culposo em razão do excesso no uso da legítima defesa e da ausência de
animus necandi.

No mesmo sentido, também
não
acolho o pedido da Defesa, vez que as provas dos autos se encontram em consonância com a conclusão dos senhores jurados, no sentido que o apelante agiu intencionalmente com a finalidade de ver a vítima morta.

Na resposta ao QUESITO OBRIGATÓRIO (ID. 6240090 – Pág. 345), os jurados não acolheram a tese de homicídio culposo.

In casu
, os membros do Conselho de Sentença entenderam provadas a materialidade e autoria delitiva, tendo o acusado agido com
animus necandi
, o que está longe de contrariar as evidências dos autos.

Assim, o Conselho de Sentença rechaçou a tese de homicídio culposo, sendo certo que, através dos depoimentos transcritos, há nos autos a versão, corroborada pela prova colhida, de que o apelante agiu com dolo, não devendo ser a decisão reformada.

3. Dosimetria da pena. Aplicação da pena no mínimo legal.

A defesa pugna pelo redimensionamento da pena para que seja aplicada no mínimo legal.

O Magistrado
a quo
, ao proceder no cálculo dosimétrico, assim se manifestou:

“(...) A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui bons antecedentes, eis que não responde a outros processos, sendo isso a meu ver favorável ao réu; A sua personalidade deve ser considerada desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões e pratica de delitos violentos; Já a sua conduta social atual deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as demais pessoas; Quanto aos motivos considerando que isso foi demonstrado tratar de uma eventual vingança por brigas anteriores entendo isso desfavorável ao réu; Já no tocante as circunstâncias considerando que foram desferidas facadas na vítima, que estaria desarmada, entendo isso desfavorável ao réu; No que diz respeito as consequências considerando a vítima, uma pessoa jovem, veio a falecer entendo isso grave e desfavorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o grau médio e máximo do artigo 121 do Código Penal, ou seja, em 8 (oito) anos de reclusão.

B – Das atenuantes e agravantes: Analisando o caso não vislumbro a existência de nenhuma agravante, por outro lado, verifico que o acusado ao ser ouvido em Juízo não negou ser o autor dos golpes que tirou a vida da vítima, embora tentou justificar seus atos, por isso, reconheço a atenuante da confissão (CP, artigo 65, inciso III, alínea d), por isso, reduzo a pena do acusado para 7 (sete) anos de reclusão.

C – Das causas de aumento e de diminuição: Na última fase de fixação da pena verifico a inexistência de causas de aumento de pena, bem como, ausência de causas de diminuição de pena, por isso, não promovo nenhuma alteração na pena do acusado.

D – Da pena definitiva: Desta forma fica a pena do réu CLEFERSON DOS SANTOS OLIVEIRA fixada em 7 (sete) anos de reclusão.

Posto isso e diante da decisão do Conselho de Sentença da Comarca de Santarém, JULGO PROCEDENTE o pedido condenatório do Ministério Público do Estado do Pará, e, por isso CONDENO o réu CLEFERSON DOS SANTOS OLIVEIRA ao cumprimento da pena de 7 (sete) anos de reclusão em decorrência da prática do delito de homicídio (CP, artigo 121) tendo como vítima Cleidson dos Santos, bem como, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO.

Nesta oportunidade verifico que o réu não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal e, por isso, deixo de aplicar a substituição de pena. Determino que a pena do réu deverá ser inicialmente cumprida em regime semiaberto tendo em vista o determinado no artigo 33, §2°, aliena b, do Código Penal. (...)”.

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Colhe-se da sentença que o Juízo singular fixou
a pena-base do recorrente em
08 (oito) anos de reclusão
,
ou seja, entre os patamares mínimo e médio definidos, abstratamente, para o ilícito do homicídio simples, punido com pena de reclusão variável de
06 (seis) a 20 (vinte) anos
, por considerar desfavoráveis seis critérios judiciais, quais sejam: a culpabilidade, a personalidade, a conduta social, as circunstâncias do crime, os motivos do crime e as consequências do crime.

As circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis pelo Magistrado
a quo
não merecem reforma
, pois todas estão em consonância com os ditames legais, com o que ensina a doutrina e as jurisprudências dos Tribunais Pátrios e Superiores.

Na
culpabilidade
o Magistrado observará o grau de reprovabilidade da conduta dentro do contexto em que foi cometido o crime, que corresponde nada mais do que o exame da realidade fática, não podendo confundir com a culpabilidade que se mostrou como pressuposto à aplicação da pena.

In casu
, a fundamentação do Juiz sentenciante, reconheceu que a conduta da apelante foi acima do aceitável, tendo em vista que agiu com dolo intenso.

Quanto a
personalidade
, se refere para demonstrar a índole do agente, o seu temperamento,
que nos autos, para a ré foi considerada desfavorável, em razão de se envolver em confusões e prática de delitos violentos.

A
conduta social
, trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que integram a vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral,
que também foi desfavorável, por não manter bom convívio social com as demais pessoas.

Os
motivos do crime
,
nada mais é do “porquê” da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a sua conduta, pois todo crime possui um motivo,
que no caso em apreço, foi ocasionada por vingança decorrente de brigas anteriores.

As
circunstâncias do crime
, trata-se do modus operandi empregado na prática do crime, são elementos que influenciam em sua gravidade, tais com estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir.
No caso em apreço, foram negativadas, pois foram desferidas facadas na vítima que estava desarmada.

Por fim, quanto as
consequências do crime
, é a análise da ação ou omissão do agente e o seu efeito em decorrência do ato que foi praticado ou que se deixou de praticar, quando lhe era exigível legalmente,
foram negativadas, pois foi ceifada uma vida jovem, com um futuro pela frente.

Frise-se que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode afastar-se do mínimo legal, pois a pena-base só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela, em relação ao apelante.

Ademais, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que quando existente qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, conforme Súmula nº 23.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos a ré cometeu o crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima.

Na
2ª fase dosimétrica
, observo que o Magistrado reconheceu ausente agravantes, e presente a atenuante da confissão, fixando a pena intermediária em 07 (sete) anos de reclusão.

E quanto a
3ª fase do cálculo dosimétrico
, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, mantendo em definitivo o
quantum
de
07 (sete) anos de reclusão
.

Fixou ainda o
regime inicial
de cumprimento de pena
SEMIABERTO
, conforme art. 33, §2º,
“a”
, do CPB.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 29 de abril de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024